Tribunal: TJES
Processo: 5002551-58.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002551-58.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO AZEVEDO FAUSTINO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão que manteve sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tentativa de roubo majorado e associação criminosa. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) saber se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi,
consistente em invasão domiciliar, uso de arma de fogo e agressões físicas contra vítima idosa.

4. Os elementos constantes dos autos indicam indícios suficientes de autoria e materialidade, legitimando a medida extrema nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

5. Aplica-se o princípio da confiança no juiz da causa, que possui melhores condições de aferir a necessidade da custódia cautelar, entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco social concreto evidenciado.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
violento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 157, §2º, II e IV, §2º-B, c/c art. 14, II, e art. 288, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5000794-97.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002551-58.2026.8.08.0000

PACIENTE:

CARLOS ALBERTO AZEVEDO FAUSTINO

A. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO AZEVEDO FAUSTINO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente
, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e IV, §2º-B, c/c art. 14, inciso II e artigo 288, §1º, todos do Código Penal, nos autos de nº 5000046-26.2026.8.08.0055.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão seria ilegal, eis que ausentes, na ótica defensiva, elementos concretos que embasassem a medida constritiva, na forma do artigo 312 do Digesto Processual Penal. Por fim, aduz que o Paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, razão pela qual pugna pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida pelo eminente Relator no ID 18363607.

Em que pese o esforço argumentativo da impetração, verifico que a custódia cautelar deve ser mantida, pois os delitos imputados ao paciente — tentativa de roubo majorado e associação criminosa — revestem-se de extrema gravidade. A autoria delitiva encontra-se amparada em indícios suficientes, e a situação fática descrita nos autos revela a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública, especialmente diante do
modus operandi
empregado, uma vez que o paciente e o corréu teriam rendido uma idosa de 70 anos em sua residência, utilizando armas de fogo e desferindo agressões físicas para exigir dinheiro. Tal violência concreta demonstra uma periculosidade que extrapola o tipo penal abstrato, justificando a medida extrema.

Nesse contexto, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz da causa, que, por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da prisão. Esse entendimento é consolidado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal no Habeas Corpus nº 5000794-97.2024.8.08.0000, de relatoria do Des. José Augusto Farias de Souza, que reafirma a validade da prisão preventiva quando amparada no resguardo da ordem pública e na gravidade da conduta, ressaltando que situações como a presente exigem a aplicação do referido princípio.

Portanto, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Digesto Processual Penal, não há que se falar em revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pois estas se mostram insuficientes para conter o risco social evidenciado.

Por fim, é pacífico o entendimento de que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não garante, por si só, o direito à liberdade provisória quando os elementos do caso concreto demonstram a necessidade da custódia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGA
R
A ORDEM
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.